Tribunal: TJBA
Processo: 8001334-10.2025.8.05.9000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão julgador: CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-22
Data de publicação: 2025-12-22

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8001334-10.2025.8.05.9000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: OAS EMPREENDIMENTOS S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL

Advogado(s)
:
LUCAS CARVALHO MACEDO, WAGNER BARBOSA DE SOUSA

AGRAVADO: ROBSON SANTOS NASCIMENTO

Advogado(s)
:
CASSIO PEREIRA LEAO, WAGNER VELOSO MARTINS

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E EMPRESARIAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. DISTINÇÃO ENTRE OBRIGAÇÃO DE PAGAR E OBRIGAÇÃO DE FAZER EM CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CRÉDITO CONCURSAL. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS FIXADOS NA FASE DE CONHECIMENTO. ESCLARECIMENTO DO ALCANCE DO ACÓRDÃO. EMBARGOS ACOLHIDOS SEM EFEITOS MODIFICATIVOS.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de declaração opostos contra acórdão que deu provimento a agravo de instrumento para reconhecer a natureza concursal do crédito executado e afastar a incidência da multa e dos honorários previstos no art. 523, § 1º, do CPC, em cumprimento de sentença que envolve indenizações e obrigações de fazer decorrentes de vícios em imóvel e necessidade de retificação de matrícula.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se as obrigações de fazer impostas em sentença — consistentes em reparos no imóvel e retificação de registro imobiliário — submetem-se aos efeitos da recuperação judicial; e (ii) estabelecer se o acórdão embargado teria afastado honorários sucumbenciais fixados na fase de conhecimento e confirmados em grau recursal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

Embargos de declaração destinam-se a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material na decisão judicial, nos termos do art. 1.022 do CPC.

4.

O acórdão embargado examinou a natureza concursal apenas do crédito principal de natureza pecuniária decorrente das indenizações fixadas na sentença.

5.

Obrigações de fazer, como a realização de reparos no imóvel e a retificação de dados no registro imobiliário, possuem natureza não pecuniária e não se submetem ao regime de pagamento do plano de recuperação judicial, devendo seu cumprimento prosseguir no juízo de origem.

6.

A recuperação judicial visa à reorganização financeira da empresa perante credores de quantia certa, não afastando o cumprimento de deveres contratuais ligados à habitabilidade do imóvel e à regularização registral.

7.

O acórdão embargado afastou exclusivamente a multa e os honorários previstos no art. 523, § 1º, do CPC, relativos à fase de cumprimento de sentença por inadimplemento voluntário.

8.

Os honorários sucumbenciais fixados em 15% na fase de conhecimento e confirmados por acórdão transitado em julgado permanecem íntegros, submetendo-se, contudo, ao mesmo regime concursal do crédito principal quando decorrentes de fato gerador anterior ao pedido de recuperação judicial, conforme entendimento firmado no Tema 1.051 do STJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Embargos de declaração acolhidos.

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 8001334-10.2025.8.05.9000
, nos autos oriundos da MM. Juízo da 9ª Vara de Relações de Consumo da Comarca de Salvador/BA, em que figuram como embargante
ROBSON SANTOS NASCIMENTO
e como embargados
OAS EMPREENDIMENTOS S.A. – EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL e 7 DE ABRIL EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS SPE LTDA.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em
CONHECER E ACOLHER OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PARA FINS DE ESCLARECIMENTO E INTEGRAÇÃO
, sem alteração do resultado final do julgamento anterior, nos termos do voto condutor.

Sala de Sessões, __ de ______ de 202_.

PRESIDENTE

DESª. CARMEM LÚCIA SANTOS PINHEIRO

RELATORA

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA